Tribunal: TJES
Processo: 0008849-02.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008849-02.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

APELADO: CENTER CELULARES VITORIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – CONSEQUENTE NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Para que seja extinto o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, antes deve ser procedida a intimação pessoal do autor para que impulsione o feito (CPC, art. 485, inc. III e § 2º);

2.
Naturalmente, essa intimação deve ser direcionada ao endereço indicado pela parte, seja na petição inicial, seja em petição atualizando o seu endereço, sob pena de nulidade (CPC, art. 77, inc. V e art. 280);

3.
A carta com aviso de recebimento é inválida, pois direcionada a uma agência do Banco apelante, e não ao endereço indicado por ele para fins de recebimento de intimações;

4.
Sendo a intimação pessoal inválida, consequentemente também é nula a r. sentença de abandono que nela se baseou. Precedentes deste e. TJES;

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sucessora processual do BANCO DO BRASIL S.A.,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de cobrança movida pelo ora apelante em face de
CENTER CELULARES VITORIA LTDA., ALEX SANDER CLARISMUNDO e ADEILZA MONTEIRO DE MORAIS
, em razão do abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende que a r. sentença é nula, haja vista que, para que fosse regular a extinção por abandono, antes deveria ter sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, mas a intimação pessoal foi direcionada a endereço diverso do constante da inicial ou no rodapé de suas petições, o que a torna inválida.

Sem contrarrazões.

A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS juntou petição pedindo para suceder processualmente o Banco do Brasil S.A., pois “
mediante anexo Instrumento Particular de Declaração de Cessão de Crédito, o Banco do Brasil S.A., nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional – CMN nº 2686, de 26 de janeiro de 2000, e art. 286 e seguintes do Código Civil, lhe cedeu os direitos e créditos, referentes a(s) operação(s) GIRO BB GIRO EMPRESA 28105198. Com a aludida cessão, o credor Banco do Brasil S.A. transfere/cede à empresa ATIVOS S.A. os direitos sobre o(s) crédito(s) cedido(s), principal e acessórios, devendo a cessionária, a partir desta data, figurar no polo ativo da presente demanda
”.

Intimados para se manifestar sobre a questão, os apelados CENTER CELULARES VITORIA LTDA. e ADEILZA MONTEIRO DE MORAIS mantiveram-se inertes (id. 6220288 – pág. 4 e 7). O Sr. ALEX SANDER CLARISMUNDO, por meio da Defensoria Pública enquanto sua curadora especial, informou que não se opõe (id. 7406527). No mesmo sentido, o Banco do Brasil, em id. 7433717.

Em decisão de id. 7451911, deferida a pretendida sucessão processual do Banco do Brasil S.A. pela ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, nos termos do art. 109, caput e § 1º, do CPC.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008849-02.2014.8.08.0024

APELANTE:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, sucessora processual do BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: CENTER CELULARES VITORIA LTDA., ALEX SANDER CLARISMUNDO e ADEILZA MONTEIRO DE MORAIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, que julgou extinta sem resolução do mérito a ação de cobrança movida pelo ora apelante em face de
CENTER CELULARES VITORIA LTDA., ALEX SANDER CLARISMUNDO e ADEILZA MONTEIRO DE MORAIS
, em razão do abandono da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende que a r. sentença é nula, haja vista que, para que fosse regular a extinção por abandono, antes deveria ter sido intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, mas a intimação pessoal foi direcionada a endereço diverso do constante da inicial ou no rodapé de suas petições, o que a torna inválida.

Pois bem.

Sabe-se que, para que seja extinto o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, antes deve ser procedida a intimação pessoal do autor para que impulsione o feito (CPC, art. 485, inc. III e § 2º).

Naturalmente, essa intimação deve ser direcionada ao endereço indicado pela parte, seja na petição inicial, seja em petição atualizando o endereço, nos termos do art. 77, inc. V, do Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Do contrário, a intimação será nula, conforme o art. 280 do Código de Processo Civil: “
Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”.

Levando isso em consideração, vejo que a carta com aviso de recebimento de fls. 69 é inválida, pois direcionada a uma agência do Banco apelante, e não ao endereço indicado para fins de recebimento de intimações.

Sendo a intimação pessoal inválida, consequentemente também é nula a r. sentença de abandono que nela se baseou. É nesse sentido a jurisprudência deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO. INVALIDADE DA INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. - Fica configurada a nulidade da intimação pessoal da parte autora quando este ato é realizado em endereço diverso do informado pela mesma, impedindo o conhecimento por ela da determinação do Juízo para dar prosseguimento ao feito. 2. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
somente é válida a intimação pessoal para reconhecimento de abandono se dirigida ao endereço declinado nos autos. Neste sentido: STJ, AgInt no AREsp 1354017/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ: 20-08-20190. 3. - Descaracterizado o abandono da causa pelo autor (art. 485, III, do CPC) deve o processo seguir seu trâmite regular.
4. - Recurso provido. (TJES; AC 0009905-90.2006.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 03/12/2019; DJES 13/12/2019)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - De acordo com o art. 485, III, § 1º, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, ressalvando que nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2 - No caso dos autos, a sentença impugnada padece de error in procedendo, na medida em que extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) sem a intimação pessoal válida da parte autora, visto que a intimação foi destinada a endereço diverso do fornecido pela parte.
3 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. (TJES; APL 0013858-24.2014.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/10/2019; DJES 18/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FORMALIDADE ATINENTE À INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE PARA SUPRIR A FALTA DE DILIGÊNCIA NO FEITO PRECONIZADA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A extinção do feito por abandono de causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, somente se operacionaliza acaso restar constatado que, pessoalmente intimado, o demandante não promoveu os atos necessários ao andamento do processo no prazo de 05 (cinco) dias. II. No caso em tela, verifico que, muito embora tenha sido determinada a intimação do Recorrente (fl. 138 - Verso), nos termos da advertência constante do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil,
tal não fora efetivamente recebida, eis que encaminhada para endereço diverso daquele atualizado e informado nos autos à fl. 112, não operacionalizando, dessa forma, a hipótese de abandono que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito. III. Recurso conhecido e provido.
(TJES; Apl 0006277-21.2002.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 18/04/2017; DJES 27/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Não há como extinguir o processo sem resolução de mérito por abandono de causa quando a parte é intimada para impulsionar o feito em endereço diverso do indicado na inicial.
(TJES; APL 0117272-97.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 23/09/2013; DJES 01/11/2013)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da r. sentença de fl.
70
, que indevidamente extinguiu o feito por abandono, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões